Tribunal: CARF
Processo: 16306.000059/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000059/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.514 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de setembro de 2024
Recorrente
PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA APURADA. COMPENSAÇÃO.
PARCELAMENTO. CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo da CSLL de estimativa
mensal cujo valor foi incluído em parcelamento especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Cristiane Pires McNaughton.
Ausente justificadamente o Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, em razão de sua participação em sessão de julgamento em outro colegiado, para a qual
fora igualmente convocado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000059/2011-64
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.514 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000059/2011-64

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 108-038.293 - 25a Turma/
DRJ08, sessão de 22 de junho de 2023, que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP no 34418.03083.021007.1.7.03-
0085 (fls. 122/130), por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao
exercício de 2004, no valor de R$ 577.245,75. Posteriormente, o contribuinte apresentou
a declaração de compensação (PER/Dcomp) vinculada, qual seja: PER/Dcomp no
33516.95348.021007.1.7.03-0401.
Por meio do despacho decisório de fl. 170, o direito creditório foi assim considerado:
Diante do exposto, concluo pela não homologação das compensações declaradas nas
DCOMPs de n° 34418.03083.021007.1.7.03-0085 e 33516.95348.021007.1.7.03-0401.
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho Decisório e da
Análise de Crédito:

Em relação às parcelas não confirmadas, a Análise de Crédito do PER/DCOMP do
Despacho Decisório fez constar o seguinte:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.514 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000059/2011-64

Cientificada do despacho decisório, em 17/03/2011 (fl. 172), a interessada apresentou, em
18/04/2011 (fl. 188), a manifestação de inconformidade de fls. 188/196, cuja síntese é a
seguinte:
“(...)
I.
OS FATOS E A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DOS PEDIDOS
1. Trata-se de 2 (duas) Declarações de Compensação apresentadas pela Requerente
objetivando extinguir débitos de CSLL devidos nos meses de março e abril de 2004,
todos com créditos decorrentes do Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário
de 2003 pela ora incorporada PARAMOUNT LANSUL S.A. (CNPJ 61.140.737/0001-
02). A composição do Saldo pode ser facilmente visualizado através do quadro histórico-
demonstrativo que ora se anexa ao presente (Doc. 05).
2. Devidamente formalizado este processo administrativo, sobreveio, em 17.03.11,
Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o Saldo Negativo apurado no ano de
2003 pela Requerente; para ser exato, foram reconhecidos apenas R$ 426.457,00 dos R$
1.055.426,64 indicados na DIPJ de 2004.
3. Do relatório que foi então redigido pela autoridade designada, verifica-se que o
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado pela Requerente resultou tão
somente da glosa de créditos no valor de R$ 628.969.64 do Saldo Negativo apurado,
referentes a compensações destinadas à quitação das estimativas de IR mensal de 2003.
4. Todavia, em que pese respeitável o trabalho desenvolvido pela Divisão de Orientação e
Análise Tributária - DIORT, o fato é que o Despacho Decisório proferido in casu não
deve prevalecer, tendo em vista que (A) parte desses créditos encontra ainda pendente de
homologação definitiva dentro dos procedimentos regulares de apuração e quitação, (B)
enquanto que a outra parte encontra-se incluída no regime de pagamento beneficiado
inaugurado pela Lei 11.941/09, também conhecida como REFIS da Crise, quedando-se,
assim, integralmente idôneos.
5. Vejamos!
(A.)
ESTIMATIVAS DE 2003 QUITADAS COM CRÉDITOS EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA PENDENTE DE JULGAMENTO FINAL
6. Aproveitando-se da existência de créditos de Saldo Negativo de IRPJ apurado ao final
do ano de 2002, a Requerente transmitiu 4 (quatro) DCOMPs requisitando, no total, R$
145.218,83 para o pagamento de estimativas de CSLL do ano de 2003, cuja vinculação
pode ser verificada na DCOMP 34418.03083.021007.1.7.03-0085, origem dos créditos
(fls 01 a 08 dos presentes autos).
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.514 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000059/2011-64

7. Analisando a documentação acostada ao presente Procedimento Administrativo,
verifica-se que a glosa desses créditos tem por fundamento legal o disposto no art. 74, §3',
inciso V da Lei 9.430/96:
(...)
8. Facilmente se demonstra, entretanto, a inaplicabilidade deste dipositivo ao caso em
tela.
9. As compensações originais, referentes ao saldo negativo de 2002 já foram objeto de
Despacho Decisório, noticiado à Requerente através da Intimação n' 6804/2008 (Doc.
06), emitido dentro do Processo Administrativo n' 16306.000259 /2008-11, onde restaram
não homologadas por suposta insuficiência de crédito, sob o fundamento de que não
teriam sido oferecidas à tributação o montante compatível com o IRRF deduzido na
apuração do Saldo Negativo, tanto em operações de SWAP, como no recebimento de
Juros sobre Capital Próprio ou JCP.
10. Contra este Despacho Decisório foi apresentada Manifestação de Inconformidade
(Doc. 07), onde ficou cabalmente demonstrado: (i.) que as operações de SWAP realizadas
com instituições financeiras foram equivocadamente incluídas em linha incorreta na ficha
competente da DIPJ transmitida, o que, entretanto, não desmente o fato de que foram,
sim, oferecidas à tributação, e; (ii.) que o IRRF sobre JCP foi regularmente recolhido, não
tendo sido encontrados pelo sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal por
ter sido preenchido, nos documentos comprobatórios da retenção, o CNPJ da empresa
PARAMOUNT INDÚSTRIAS TÊXTEIS LTDA., incorporada pela Requerente em
novembro de 2002.
11. Pois bem!
12. A inaplicabilidade do art. 74, §3', inciso V da Lei 9.430/96 como fundamento para a
glosa dos créditos se baseia no simples fato de que, à época da transmissão das referidas
DCOMPs (ano de 2007), ainda não houvera sido comunicada à Requerente a não-
homologação das compensações. Em verdade, nos termos do Código Tributário Nacional,
a compensação devidamente formalizada extingue o crédito tributário, mesmo que sob
condição resolutória ulterior de homologação, e inexiste na Lei 9.430/96 impedimento à
compensação de créditos com origem em valores quitados por meio de compensação.
13. O teste de validade da declaração deve ser feito, por óbvio, no momento da
transmissão da DCOMP, independentemente do evento futuro e incerto da não-
homologação dos créditos requisitados. O que significa dizer que, se reunidos os
requisitos do art. 74 da Lei 9.430/96, e ausentes os impedimentos (como, por exemplo, a
existência de discussão administrativa acerca da procedência de compensações não-
homologadas), a compensação terá, por força, sido regular. Inaplicável, assim, o disposto
nesse inciso, posto que transmitidas regularmente pelo menos 1 ano antes do recebimento
daqueles despachos decisórios.
14. Superado este primeiro obstáculo, o que, por si só, é capaz de infirmar os
fundamentos lançados pelo Despacho Decisório ora atacado, deve-se atentar para as
consequências lógicas da desconsideração desses créditos com origem em Saldo Negativo
de anos anteriores, posto que pendente decisão final administrativa.
15. A primeira possibilidade, e a mais certa de acontecer tendo em consideração os
robustos argumentos constantes da Manifestação apresentada nos Expediente
Administrativo 16306.000259/2008-11, é a homologação total das DCOMPs transmitidas
e a quitação das estimativas de CSLL devidas em 2003. Assim, o Saldo Negativo apurado
ao final de 2003 restaria integralmente comprovado, pelo menos ao que importa estes
créditos em tela, assim como a procedência das compensações aqui homologadas.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.514 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000059/2011-64

16. A segunda possibilidade, que devemos admitir ainda que altamente improvável, é que
a Manifestação (e eventual Recurso ali interposto) seja julgado total e definitivamente
improcedente. Nesse caso, como as declarações constituem confissão de dívida nos
termos do §6° do artigo 74 da Lei 9.430/96, o Fisco teria em mãos a execução forçada
dessas estimativas, recompondo-se assim, de uma forma ou de outra, o crédito de Saldo
Negativo ora vergastado.
17. Assim, em qualquer dos casos, por força ocorrerá a manutenção do Saldo Negativo
pleiteado. Negá-lo, diante das circunstâncias em que se encontram estes créditos
específicos, gerará o pagamento em duplicidade de tributos, sejam aqueles indicados
como créditos nas compensações, ou aqueles que ora se combate a não-homologação.
18. Fica, assim, comprovada a procedência destes créditos, bem como justificada a sua
manutenção na composição do Saldo Negativo apurado no ano de 2003.
(B.)
ESTIMATIVAS DE 2003 QUITADAS COM CRÉDITOS INCLUÍDOS NO REFIS DA
CRISE
19. Também é indiscutível a procedência dos créditos compositores do Saldo Negativo de
2003 com origem nas compensações requeridas por meio dos processos abaixo
destacados, no valor global de R$ 483.750,81:
(...)
20. A glosa feita pelo Despacho Decisório tem por fundamento o reconhecimento de que
os créditos originários dessas Compensações encontrariam-se parcelados e não-quitados,
o que, por si só, suprimiria o direito da Requerente de utilizá-los na composição do Saldo
Negativo apurado em 2002. A base legal encontraria- se no art. 74, §3°, inciso IV da Lei
9.430/96, que determina ser impossível a compensação com base em:
(...)
21. Entretanto, as compensações foram, somente em momento posterior (2009), incluídos
no parcelamento inaugurado pela Lei 11.941/09, como se pode confirmar pelo Anexo III
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 03/2010 (Doc. 08).
22. Assim como já explicitado anteriormente, não pode uma situação posterior ser causa
para a negativa de um crédito, ainda mais um que será pago dentro de modalidade
legamente prevista (parcelamento), e no qual a Requerente encontra-se com as parcelas
em dia.
23. Cria-se aqui uma "sinuca de bico", posto que encontra-se a Requerente na iminência
de pagar estes débitos na sistemática consolidada do REFIS, e, ao mesmo tempo, será
forçada a pagar os tributos que compensara com base neste valor. Uma vez integralmente
quitado o parcelamento, deixará de existir o motivo que levou à negativa do crédito
pleiteado e confirmado o montante de Saldo Negativo apurado, gerando, assim,
pagamento em duplicidade de tributos. E nem há que se falar em hipótese de prejuízo
para o fisco, tendo em vista que, porventura seja a Requerente excluída do REFIS 2009,
estes valores poderão vir a ser cobrados dentro da sistemática da Lei 11.941/09, com
inclusão dos devidos acréscimos legais.
24. Queda-se. assim, comprovada a inexistência de óbice à manutenção dos créditos ora
incluídos em parcelamento regular, posto que lá serão integralmente pagos, sem qualquer
prejuízo para o Fisco ou duplicidade de quitação, pelo que devem permanecer
integralmente na composição do Saldo Negativo de 2003. ora em debate.
CONCLUSÃO
25. Diante do exposto, devem ser reconhecidos por este i. Órgão Julgador, como créditos
da Requerente (A.) as compensações que extinguiram parte do IRPJ devido por
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.514 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000059/2011-64

estimativa ao longo de 2003 com origem no Saldo Negativo de IRPJ apurado em 2002,
no valor de R$ 145.218,83, bem como (B.) as compensações integralmente incluídas no
REFIS 2009, no valor de RS 483.750.81, e assim, a HOMOLOGAÇÃO TOTAL DAS
COMPENSAÇÕES TRANSMITIDAS, uma vez que o Saldo Negativo disponível seria
de R$ 1.055.426.64 tal como indicado na DCOMP original, e não somente os R$
426.457.00 encontrados pelo r. Despacho Decisório.
II.
OS PEDIDOS
26. Ex positis, é a presente para requerer dignem-se Vossas Senhorias julgar totalmente
procedente esta Manifestação de Inconformidade, a fim de que sejam
(A.) que a pendência de julgamento definitivo da Defesa Administrativa
16306.000259/2008-11 impede que sejam consideradas como não-homologadas as
DCOMPs objeto do presente processo administrativo, sob pena de, (i.) caso reconhecida
sua procedência com a consequente quitação das estimativas de IRPJ devidas em 2003,
esvair-se o fundamento da glosa perpetrada no presente Despacho Decisório, ou, (ii.) caso
sejam irrecorrivelmente desconsiderados esses créditos, seu pagamento ocorrerá por meio
de execução forçada lá, sem a vinculação aos débitos que se pretente extinguir neste
processo, ocorrendo, assim, pagamento em duplicidade; e ainda;
(B.) que os demais créditos ora em julgamento, formalizados nos Processos
Administrativos cujos números seguem: 06821.13114.180604.1.3.02-8800, cobrado no
11831.001657/2003-89,
11831.004726/2003-14,
11831.004727/2003-51,
11831.004728/2003-03, 11831.004730/2003-74 e 05388.48841.301203.1.7.01-5464,
retificado pela 00464.99307.250707.1.7.01-2054 encontram-se regularmente incluídos no
parcelamento inaugurado pela Lei 11.941/09, onde serão quitados regularmente, ou
cobrados mediantes os meios próprios, evitando-se duplicidade de cobrança.
27. Tendo em vista a alta possibilidade de resolução do deslinde em bojo pela decisão
final proferida nos autos do Processo Administrativo 16306.000259/2008-11, propõe a
Requerente seja apensado ao presente Processo e julgados concomitantemente, a fim de
que, a um só tempo, atenda-se aos princípios da economia processual e da segurança
jurídica, evitando-se assim decisões conflitantes e obtendo máxima celeridade processual
na resolução do conflito.
28. Por fim, a Requerente pede para que todas as intimações e notificações provenientes
deste processo administrativo continuem sendo encaminhadas para o endereço do seu
estabelecimento matriz, localizado nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Alexandre Dumas, n° 1901, Bairro de Santo Amaro, CEP 04717-004.
Nesses termos,
pede deferimento.
(...)”
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Relatados os fatos, passo ao voto.”
Em sessão de 22 de junho de 2023, a 25a Turma/ DRJ08, julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 287/293,
buscando a reforma da decisão de primeira instância
É o relatório.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.514 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000059/2011-64

Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 05/09/2023 (fl. 282), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 287/293), em 05/10/2023 (fl. 285), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Esclarece a recorrente que, na parte em que julgou improcedente sua manifestação
de inconformidade, a decisão recorrida deixou de reconhecer o valor de R$170.672,13
[R$142.534,03 (11831.004726/2003-14) + R$28.138,10 (11831.004728/2003-03)], relativo a
CSLL-estimativa de junho/2003, como componente do Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2003, elencando as razões: (i) o débito de CSLL-estimativa de junho/2003 fora
incluído no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09; (ii) a inclusão do débito no
parcelamento da Lei no 11.941/09 não é hipótese de extinção do débito, mas de suspensão da sua
exigibilidade; (iii) enquanto o débito não for extinto, o montante correspondente não compõe o
crédito de Saldo Negativo de CSLL.
Segue esclarecendo a recorrente que, de fato, a CSLL-estimativa de junho/2003
foi incluída por ela no parcelamento da Lei no 11.941/09, contudo, teria deixado de ser observado
que migrou a CSLL-estimativa do parcelamento da Lei no 11.941/09 para o PERT da Lei no
13.496/17, na ambiência do qual o débito fora extinto na forma do art. 3o, III, a, § 2o, I e II.
Afirma ainda que a extinção da CSLL-estimativa de junho/03 no PERT da Lei no
13.496/17, para além de comprovada pelo extrato do parcelamento, está, ainda, expressamente
prevista no art. 13, § 8o, da IN RFB no 1.711/17, segundo o qual “Enquanto não realizada a
análise de que trata o §7o, os débitos incluídos no Pert ficam extintos sob condição resolutória de
ulterior homologação dos créditos indicados”
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.514 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000059/2011-64

Alternativamente, alega que, senão pelo primeiro fundamento, os R$ 170.672,13
devem ser também reconhecidos como componentes do Saldo Negativo de CSLL, do ano-
calendário de 2003, porque, se assim não for, acabará sendo obrigada a pagar tributos em
duplicidade, na medida em que dela será cobrado o pagamento tanto da CSLL-estimativa de
junho/2003, quanto dos débitos cuja compensação que se pretendera não fora homologada.
Segue apontando jurisprudência administrativa que corroboraria a tese de que,
tanto como para as estimativas compensadas, às parceladas se aplicam os mesmos fundamentos:
(i) possibilidade de as estimativas confessadas em parcelamento serem, no caso de
inadimplemento, inscritas em dívida ativa e cobradas judicialmente; e (ii) a não aceitação das
estimativas parceladas como compositoras do Saldo Negativo implicaria a cobrança em
duplicidade.
Decidiu o acórdão recorrido que a inclusão do débito de estimativa no
parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009 não é hipótese de extinção do crédito tributário e
sim de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN, de modo que não
pode o aludido montante, enquanto não extinto, ser utilizado para caracterizar o saldo negativo
de CSLL ora pleiteado.
Por outro lado, assim como apontado pela recorrente, já decidiu a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9101-002.093, sessão de 21 de janeiro de 2015:
IRPJ
-
SALDO
NEGATIVO
-
ESTIMATIVA
APURADA
-
PARCELAMENTO - COMPENSAÇÃO - CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal
quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi
incluído em parcelamento especial.
A questão objeto de recurso especial, no caso supracitado, se relaciona a glosa de
parcela de estimativa que compôs o saldo negativo do IRPJ, desconsiderada em razão de ter sido
objeto de parcelamento especial, ou seja, caso absolutamente equivalente ao presente.
Nas razões de decidir da supracitada decisão paradigma, ora transcritas e adotadas
como razões de decidir no presente caso, restou consignado que:
“Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, não há como desconsiderá-
la na composição do saldo negativo, sob pena de resultar em exigência em
duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada
após a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas
por compensações não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da
Receita Federal expediu orientação no sentido de não caber a glosa na apuração
do saldo negativo apurado na DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna no 18/2006:
“(...)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.514 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000059/2011-64

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT
no 1658/2011 e 193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida
ativa dos débitos correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o
Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida.”

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida.

Fl. 374
DF CARF MF
Original